Tribunal: TJES
Processo: 5002800-89.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002800-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEIDA DOS SANTOS BARCELOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CÁLCULOS INADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença. A parte recorrente discorda de cálculos elaborados pela contadoria do juízo de origem. Sobreveio decisão determinando o pagamento do valor remanescente. O requerido interpôs o presente recurso inominado, pugnando que seja reconhecido o excesso de execução.

2. Inicialmente, ressalta-se que, desde o advento da Lei n.º 9.099/95, a execução de título judicial já unia as fases cognitiva e executiva em um só processo. O sincretismo processual é uma tendência moderna que contribui para a economia, celeridade e instrumentalidade do processo. Nos processos sincréticos, tanto a decisão proferida em fase de cognição, quanto a decisão proferida em fase de execução, têm natureza de sentença.

3. Destaca-se, nesse ponto, que o sincretismo processual operou uma mudança de paradigma, que culminou inclusive na modificação do conceito de sentença. É consenso que trata-se de sentença qualquer ato que implique no encerramento de módulo processual, como a fase de conhecimento ou a de execução em primeira instância. Inegável, portanto, que a decisão que julga impugnação à execução possui natureza de sentença, merecendo assim ser combatida através de recurso inominado.

4. Coaduna com esse sentir o Enunciado nº 143 do FONAJE, aprovado no ano de 2010: “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
”
(XXVIII Encontro
–
Salvador/BA).

Dessarte, segundo a boa regra processual, de toda sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis cabe recurso.

5. No mérito, constato que, de fato, há inexatidão nos cálculos elaborados pela contadoria, anexados sob id. 12668646. Explica-se: o acórdão é claro ao determinar que: 1) o valor devido pela autora é de R$ 2907,84; 2) determinar a restituição de todas as quantias cobradas acima desse valor, em dobro.

6. A partir de tais premissas, tem-se que, primeiro, deve-se calcular as quantias cobradas da autora. Depois, há de se subtrair do resultado a quantia de R$ 2907,84 por ela devida. Só então, aplica-se a dobra do art. 42, parágrafo único do CDC.

7. A contadoria do juízo utilizou como base de cálculo
o dobro
do montante descontado no pagamento da autora e descontou
de maneira simples
o valor por ela devido, o que gera incorreção no cálculo.

8. Outrossim, não se compreende como a contadoria chegou ao valor de R$ 1701,27 de honorários advocatícios, na planilha de id. 12668646 - Pág. 2. Ora, os honorários deveriam ser calculados sobre o valor total da condenação.

9. A hipótese é de nova remessa dos autos à contadoria, para que proceda cálculos conforme as seguintes diretrizes:

VALOR DEVIDO À DATA DO PAGAMENTO PARCIAL (10/10/2023)

Atualização e acréscimo de juros de mora do valor devido pela autora (R$ 2907,84) desde sua apuração (05/09/2023) até o depósito;

Atualização e acréscimo de juros de mora (na forma comandada ou, no caso de omissão, conforme legislação vigente em cada período) do valor descontado da autora, até o depósito;

Subtração do valor devido pela autora (item 1) do que lhe foi descontado (item 2);

Dobra-se a diferença obtida (item 3);

Atualização e acréscimo de juros de mora do valor arbitrado a título de indenização por danos morais até o depósito;

Os honorários advocatícios são calculados em 20% sobre a soma dos resultados do item 4 e 5.

Em expressão matemática:

X = 2 * (B-A) + DM + H, onde:

X = Valor devido em 10/10/2023

B = Valor descontado da autora (item 2)

A = Valor devido pela autora (item 1)

DM = Indenização por danos morais (item 5)

H = Honorários advocatícios -> H = [2 * (B-A) + DM] * 0,2

VALOR REMANESCENTE DEVIDO ATÉ A PRESENTE DATA:
basta subtrair o valor depositado em 10/10/2023 do valor devido até aquela data (resultado das operações acima descritas) e atualizar e incluir juros de mora sobre o valor remanescente, desde o depósito até a data do pagamento.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar o excesso de execução e determinar a baixa dos autos e posterior remessa à contadoria do juízo de origem, para que proceda novos cálculos de acordo com as diretrizes acima detalhadas.

11. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)